Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0747949-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por THIAGO DA SILVA MARTINS contra o acórdão (ID 15994481, p. 70/75 e ID 15994484, p. 1/4) proferido pela 1a Turma Criminal deste Tribunal, na Apelação Criminal no 2010.01.1.136947-9, que negou provimento ao apelo de Thiago e deu provimento ao apelo do Ministério Público, excluindo a minorante do §4° do art. 33 da Lei Antidrogas da condenação do réu Thiago, fixando a pena deste crime em 5 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 55 dias-multa. O autor alega em sua inicial (ID 21165213) que há ofensa ao texto da lei ao afastar a regra da identidade física do juiz, uma vez que as férias do magistrado que acompanhou a audiência de instrução foram entre 10/03/2011 e 08/04/2011, enquanto a sentença foi prolatada apenas no dia 09/05/2011. Afirma que há erro de julgamento, através de equívoco na valoração das provas, pois não há prova de que tenha cometido o crime do art. 35 da Lei Antidrogas, inexistindo comprovação de associação para o tráfico. Acrescenta que a condenação não pode se basear em indícios ou suposições, nem em provas produzidas na fase inquisitorial ou apenas pelos agentes policiais. Argumenta que a decisão de afastamento da regra de tráfico privilegiado foi contraria à prova dos autos, pois é primário, não estava envolvido com qualquer associação criminosa e sequer foi flagrado praticando o tráfico de drogas. Aduz que existe uma impossibilidade lógica, pois o fato de ter se envolvido neste fato típico, guardar substância entorpecente, não autoriza dizer que por este fato mesmo, e unicamente por este fato, seja dado a atividades criminosas. Alega que a pena é desproporcional e inútil para os propósitos da reprovabilidade social e que há superveniência de norma mais favorável, pois após sua condenação foi alterado o CPP para legitimar a detração do tempo em prisão para fixação da pena, com influência direta no regime de cumprimento de pena. Acrescenta que o presídio é lugar com potencial de risco para transmissão da Covid-19, devendo ser fixado o regime semiaberto com benefício do uso da tornozeleira eletrônica. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Requer que seja concedida a liminar, acolhendo o pedido de liberdade por antecipação e de caráter humanitário. No mérito, pede que seja declarada a nulidade da sentença, com novo julgamento. Alternativamente, pede que seja aplicada a minorante de tráfico privilegiado, afastada a condenação no art. 35 da Lei Antidrogas, aplicada a detração e fixada nova pena, com regime inicial semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. O requerente busca, em sede liminar, que seja concedida a sua liberdade antecipada, com caráter humanitário. Argumenta que há vários vícios no acórdão, que deixou se atentar às provas ou à lei, de modo que, quando sanados os vícios, deverá ser modificado o regime para cumprimento de pena para o semiaberto. O acórdão ora impugnado restou assim ementado: PENAL - ART. 33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LAD - INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DE PENA - READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL - AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006 - VIABILIDADE. PERDIMENTO, EM FAVOR DA UNIÃO, DE BEM OBTIDO COM DINHEIRO ADVINDO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO PROVIDO. O princípio da identidade física do juiz é inovação processual da mais alta importância, especialmente quanto ao interesse da busca da verdade real. Entretanto, não possui caráter absoluto e deve ser afastado em prol de outras diretrizes do Direito Penal, sobretudo a celeridade processual, ainda mais se ausente prejuízo para o réu, devendo-se aplicar por analogia a regra do art. 132 do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar os pleitos absolutórios por insuficiência de provas, tampouco o de desclassificação do crime de tráfico para o de porte e uso de drogas, se provas carreadas demonstram com detalhes as práticas criminosas, que foram ratificadas pelos depoimentos dos agentes de polícia participantes das investigações. Verificando-se que, em relação a um dos acusados, a pena para o crime descrito no art. 35 da LAD restou estabelecida em patamar exacerbado, cumpre ao Tribunal redimensioná-la. Não é possível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LAD em se tratando de integrante de organização criminosa, havendo, inclusive, condenação pelo crime de associação para o tráfico nos mesmos autos. Decreta-se o perdimento, para a União, do bem adquirido com o produto da mercancia ilícita de drogas. PENAL - ART. 33, CAPUT E ART. (Acórdão 585049, 20100111369479APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, , Relator Designado:ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ROMÃO CÍCERO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/5/2012, publicado no DJE: 15/5/2012. Pág.: 147) A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Para a concessão da liminar exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Isso porque o requerente objetiva a decretação de nulidade do acórdão ou uma total modificação da condenação e da dosimetria da pena, o que demandaria o revolvimento de provas, que será realizado apenas no mérito processual. Com relação ao risco de contágio pela Covid-19 no presídio e de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária, não há qualquer comprovação de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade, pois é jovem, assintomático, não possui qualquer alegação de doença preexistente e tem dispensando, até agora, atendimento médico. Além disso, foi condenado à pena de 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, pelos crimes do art. 33, caput, e 35, caput, da Lei Antidrogas, tendo cumprido apenas pouco mais de 10 meses de pena (ID 21165213, p. 5). Dessa forma, ante a ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020 16:33:04. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator